Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702243-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH MENDES MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizabeth Mendes Machado contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700375-65.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Inclua-se no polo passivo a Coordenadora de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, conforme indicado na petição inicial. A impetrante requer a concessão de liminar para assegurar a efetivação da matrícula no programa de residência em área profissional da saúde. Para fundamentar seu pleito sustenta a impetrante que foi aprovada em 2o (segundo) lugar no programa de residência da saúde e necessita apresentar diploma ou declaração de conclusão de curso ou, ainda, declaração de que concluirá o curso até 28 de fevereiro de 2022 para efetivar a matrícula. Contudo, afirma que ainda cursa a graduação em terapia ocupacional com término previsto para junho de 2022, pois a oferta das disciplinas obrigatórias sofreu atraso devido a pandemia da covid-19. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. O comunicado de convocação para confirmação da matrícula (ID 113689578, págs. 2 e 3), com base nas regras do edital normativo no 1 e no 2, dispõe no item 5.1, ‘e’ que deve ser apresentado “diploma de graduação na respectiva área profissional ou declaração de conclusão de curso (para os concluintes em 2021/2022)” e caso o candidato não possua esse documento, o item 5.8 ‘a’ possibilita apresentar declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior indicando que a conclusão do curso dar-se-á até 28/02/2022. Ainda, o item 6.3 do comunicado prevê expressamente que os candidatos que não apresentarem toda a documentação solicitada serão eliminados do processo seletivo. A própria impetrante afirma que não concluiu a graduação em terapia ocupacional e o documento de ID 113689578, pág. 20 indica que ela está matriculada no período letivo 2021.2, compreendido entre 17/01/2022 à 05/05/2022. Restou demonstrado que a impetrante não preenche os requisitos exigidos pelo edital, eis que ainda não concluiu a graduação e, portanto, não possui os documentos necessários para efetivar a matrícula pretendida, razão pela qual não há direito líquido e certo a amparar seu pedido. A pretensão da impetrante ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos do edital, mas ela pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Nesse contexto restou evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Alega a Agravante, em suma, que foi aprovada no Programa de Residência em área profissional da saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, em segundo lugar. Sustenta que foi convocada para apresentar diploma ou declaração de curso ou declaração de que concluirá o curso até 28 de fevereiro de 2022, todavia, o semestre letivo de seu curso somente se encerrará em junho de 2022. Assevera que cursa graduação em Terapia Ocupacional na Universidade de Brasília, desde o 1° semestre de 2017, e só falta a conclusão da disciplina Estágio Supervisionado Curricular em Terapia Ocupacional 2. Aduz que nunca foi reprovada em qualquer disciplina e terminaria o curso no 1o semestre de 2021, entretanto, em decorrência da Pandemia COVID 19, a UnB passou um ano sem ofertar as disciplinas obrigatórias. Afirma que as aulas começarão no dia 1.3.2022, enquanto que a última disciplina do curso de graduação terminará em maio de 2022. Enfatiza que é patente o grave constrangimento que terá ao ser impedida de progredir na sua vida profissional devido a força maior. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a matrícula da Agravante no Programa de Residência em área profissional da saúde na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, a ter início em 1.3.2022, suspendendo-se as exigências previstas. Preparo devidamente comprovado (Id. 32171052). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Disciplina i art. 7o, III, da Lei 12.016/09, que é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pretende a Agravante obter liminar para determinar à Autoridade coatora que a matricule no Programa de Residência em área profissional da saúde na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, a ter início em 1.3.2022, suspendendo-se as exigências editalícias. Todavia, dos documentos anexados aos autos principais não se extrai, ao menos em juízo provisório, irregularidade no ato praticado pela autoridade tida como coatora. De fato, assiste razão a d. Magistrada a quo ao afirmar que a própria Impetrante informa nos autos que não tem como apresentar o diploma de graduação ou a declaração de conclusão de curso ou mesmo a declaração de que a conclusão do curso dar-se-á até 28.2.2022, pois ainda não concluiu toda grade do curso (Id. 113689578 dos autos de origem). Ademais, não há que se falar em existência de ato ou ameaça concreta emanada pela autoridade coatora, mas, sim, na simples ausência dos requisitos exigidos no edital. O fato de a Agravante não ter cumprido toda a grade curricular evidencia a ausência de direito líquido e certo, haja vista que o item 6.3 do Edital de Convocação prevê expressamente que os candidatos que não apresentarem a documentação necessária serão eliminados do processo seletivo. Assim, não havendo demonstração da verossimilhança do direito afirmado é inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora